Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018624-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALINE DEON - CPF: 917.819.900-00 (AGRAVANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1018624-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTES
: ALINE DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E
AGROPECUARIA LTDA e RUBIA ARGENTA DEON

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 -

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -

ALONGAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE -

RESOLUÇÃO No 4.915/2016 DO BACEN - PERDA DA SAFRA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA ALONGAMENTO - RESOLUÇÕES BACEN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Não há que se falar em alongamento da dívida visando a proteção da perda da safra, quando ausentes elementos a evidenciar que o agricultor preencheu os requisitos legais das resoluções do BACEN, em especial a Resolução no 4.519/2016, o que macula a probabilidade de direito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALINE DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA e RUBIA ARGENTA DEON
em face da decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0020738-31.2018.2018.11.0055
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que
indeferiu a concessão de tutela de urgência
, referente a pedido de alongamento de dívida.

Em suma, aduzem os agravantes que a decisão recorrida

não reconheceu por meio da juntada dos novos documentos que comprovam o prévio pedido de alongamento, quando as operações estavam regulares, ou seja, não estavam vencidas, bem como do preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural – MCR, onde restou comprovado a elaboração do pedido, nos moldes solicitados pelo Banco, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos, elaborado por engenheiro do próprio Banco.

Adiante, informa

que o juízo "a quo"

rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, o que levaria a presente execução à extinção, desconsiderando questões importantes, a saber: que após minucioso trabalho de varredura em HD’s, os agravantes conseguiram identificar o pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do banco agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do banco, (MCR), o que foi feito e enviado ao Banco antes do vencimento das operações.

Ponderam ainda que haviam feito os pedidos de alongamento e que também haviam recebido diversas visitas dos prepostos do banco agravado, e nunca imaginaram que o banco, em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos.

Defendem também que a documentação apresentada seguiu os padrões do banco agravado, uma vez que foi assinalado por Engenheiro Agrônomo

credenciado pelo próprio banco na data de 24/05/2017, e atendeu todos os requisitos do Manual do Crédito -MRC, ou seja, comprovou a incapacidade de pagamento pela frustração da safra, comprovando a necessidade do alongamento e a forma em 05 anos, de acordo com a capacidade de pagamento dos agravantes, tudo antes do vencimento da operação, que só ocorreria em
28/09/2017
.

No mais, enfatizam que o pedido padrão de alongamento e laudo, foi apresentado elaborado e assinado com laudo ainda em maio de 2017 e as trocas de e-mails se findaram em
31/08/2017
, em documento devidamente assinado por Engenheiro Agrônomo e enviado ao Gerente do Banco Marlon, ou seja, o Banco do Brasil acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal, com seus ajustes muito antes do vencimento da operação, quando ainda as operações estavam regulares. Todavia, ao invés de proceder o alongamento, preferiu o banco deixar de responder à solicitação e proceder a execução do débito, negando surpreendentemente em sua tese de defesa que existisse o prévio pedido de alongamento.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso,

para que seja reformada a decisão do julgador "
a quo
", para suspender os atos expropriatórios em razão da verossimilhança das alegações dos agravantes (fumaça do bom direito), bem como por meio dos documentos novos juntados, onde os agravantes não deixam dúvidas que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, restando ainda incontroversa a inexistência de mora, devendo ao final ser reconhecido o direito de alongamento da operação objeto do presente, como determina o Manual do Crédito Rural – MCR, sendo reconhecido o pedido prévio de alongamento, a frustração da safra e capacidade de pagamento destacada no laudo elaborado pelo próprio Engenheiro do banco agravado, com a indicação de alongamento pelo prazo de 05 anos.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 106647486
.

Conforme certidão de
ID no 110617962
, decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada.

Sem informações do Juízo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular de lavra do

douto Juiz de Direito Marcos Terencio Agostinho Pires:

"Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial em que Banco do Brasil S/A move em desfavor de Aline Deon e Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda por dívida oriunda de Cédula Rural Pignoratícia No 40/01761-3 no valor de R$ 1.014,009,54.

No ref. 55, os executados apresentaram exceção de pré-executividade requerendo o reconhecimento de seu direito ao alongamento da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural – MCR, afirmando a existência de pedido antes do vencimento da operação. Juntou cópia de “e-mail’s”.

Requereu, com base na prova apresentada, a concessão de medida cautelar para suspensão dos atos expropriatórios em curso. No mérito do pedido, sob argumento de falta das condições da ação diante da omissão da instituição financeira exequente na análise do pedido de prorrogação realizado, pugna pelo reconhecimento do direito ao alongamento da operação pela frustração da safra e, de consequência, extinção da presente execução pela falta de condição da ação e ausência de mora.

Requer ainda a condenação do exequente em litigância de má-fé por faltar com a verdade no processo.

Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada “Tutela Provisória” (CPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

No caso dos autos, não constato o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, primordialmente porque a parte executada/excipiente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações sendo certo que ao menos nesta fase, de análise superficial, tenho que as cópias dos e-mails com as tratativas não ensejam prova verossímil do envio tempestivo de requerimento, muito menos do atendimento dos requisitos legais para concessão do alongamento.

Outrossim, considerando que inexiste ato expropriatório eminente nos presentes autos, inviável o deferimento da suspensão da execução, sendo inviável a concessão de medida cautelar “inaudita altera pars” quando não satisfeitos os requisitos autorizadores quanto à verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, não sendo cabível, portanto, a suspensão liminar da presente execução conforme postulado pelos executados.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada no ref. 55, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil."

Conforme se denota, o Juiz da causa não vislumbrou a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 e muito menos do atendimento dos requisitos legais para concessão do alongamento, bem como inexiste ato expropriatório iminente a justificar a suspensão da execução.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nos autos principais na origem, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, distante a probabilidade do direito, uma vez que, muito embora o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor, conforme
Súmula 298 do STJ
, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos fáticos estabelecidos pelas
Leis no 7.843/89, no 9.138/95
e demais Resoluções que regulam a matéria.

No caso em comento, pretendem os agravantes o alongamento da dívida relativa ao empréstimo foi realizada através da
Cédula Rural Pignoratícia no 40/01761-3
, no valor de R$1.014.009,54 (um milhão, quatorze mil, nove reais e cinquenta e quatro centavos), sem, contudo, indicar

à qual resolução faz jus, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Por outro lado, verificando todas as resoluções do BANCO CENTRAL DO BRASIL pelo
site
(
www.fiscosoft.com.br/g/7asb/resolucao-banco-central-do-brasil-bacen)
, verifica-se que a última resolução editada para região Centro Oeste foi a
Resolução no 4.519 de 14/09/2016

que dispõe:

Pela simples leitura da resolução, especificamente os
incisos IV, V e letra “b” do inciso V
, não deixa dúvida de que a norma é aplicável

para o
caso de frustração de safra
, todavia, exige, obrigatoriamente,

para a formalização da renegociação, dentre outras exigências,

a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente.

Ainda, estabelece que referido laudo deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, coordenadas geodésicas do empreendimento e as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação, o que não foi comprovado pelos agravantes.

Aliás, analisando os autos principais na origem e neste recurso, verifica-se que o agravante não trouxe o citado laudo, exceto 05 (cinco)
prints
”, portanto, totalmente imprestáveis para o fim a que se destina, já que não é possível verificar se tais
prints
referem-se ao mesmo laudo:

PRIMEIRO
PRINT
.

SEGUNDO
PRINT
.

TERCEIRO
PRINT
.

QUARTO
PRINT
.

QUINTO
PRINT
.

Conforme se denota, trata-se de cinco (05)
prints
esparsos. Pergunta-se. Se de fato os agravantes fazem jus ao alongamento, porque não juntaram o laudo completo?

Ademais, a troca de
e-mail
com o gerente do banco e pedido formal de alongamento, não são suficientes para demonstrar que foram preenchidos os requisitos legais para tal desiderato.

Com efeito, até prova em contrário, a decisão singular encontra-se correta.

Sendo assim, não há que se falar em alongamento da dívida, bem como na suspensão ou extinção da execução, muito menos ainda diante da inexistência do aludido ato expropriatório alegado pelos agravantes.

Desta, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte recorrente, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021